Tribunal: TJDFT
Processo: 0751823-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751823-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LOURENCO CORREIA RÉU ESPÓLIO DE: CLAUDIO DIVINO MAMEDE D E C I S Ã O Agravo interno, sem pedido de retratação, interposto por Priscila Lourenço Correia contra a decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo proferida por esta Relatoria. Mantenho a decisão impugnada por seus sólidos fundamentos jurídicos [ausência de suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a inventariante (agravante) teria promovido a alienação do veículo (Chevrolet Equinox, Placa SGS8G21) pertencente ao espólio sem a devida autorização judicial, circunstância que estaria em desconformidade com a legislação de regência, ainda que a intenção fosse de evitar a “depreciação” do bem (circunstância não devidamente comprovada)]. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator